Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721574-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE PEREIRA AGUIAR AGRAVADO: VIRIDIANA PEREIRA DA SILVA, MARIA DA APARECIDA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47305230) interposto pela Defensoria Pública, atuando na qualidade de Curadora Especial de WALACE PEREIRA AGUIAR, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por VIRIDIANA PEREIRA DA SILVA e MARIA DA APARECIDA PEREIRA DA SILVA em desfavor do agravante e de ANA OLIVEIRA DE SOUSA, indeferiu o pleito de desconstituição do bloqueio operado em desfavor do devedor recorrente. Eis o teor do decisório (ID 152886117 – processo referência): Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: ANA OLIVEIRA DE SOUSA, WALACE PEREIRA AGUIAR, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida (ID n. 145555688). Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Embargos de declaração rejeitados (ID 156757989). Inconformado, ressalta o recorrente que os valores bloqueados são impenhoráveis, por somarem quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Indica que o édito recorrido não decidiu sobre o pleito de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obter informação acerca da natureza da verba bloqueada, se detém caráter salarial ou de poupança. Pede a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão hostilizada com vistas à liberação da quantia constrita. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Depura-se dos autos que WALACE PEREIRA AGUIAR encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Com a localização de patrimônio de titularidade do agravante, via pesquisa BACENJUD, houve bloqueio de R$ 543,51 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) (ID 145555688). O Juízo singular determinou a intimação do executado para comprovar se as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou se ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC (ID 145555687). A Defensoria Pública requestou a intimação pessoal de WALACE PEREIRA AGUIAR via WhatsApp, além do “desprovimento da impugnação, porquanto, mesmo sendo possível a eventual comprovação de se trata de conta salário ou poupança, o Executado não coopera com a justiça e tampouco para sua defesa” (ID 145936102). Houve rejeição da impugnação, decisão ora recorrida (IDs 152886117 e 156757989). É consabido que a Curadoria de Ausentes é dispensada do ônus da impugnação especificada. Todavia, remanesce sua incumbência de alegar a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas a serem produzidas, sob pena de preclusão. Desse modo, para cumprir o encargo do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, deveria expor os fatos e razões aptos a importarem no desbloqueio do montante, a saber, a impenhorabilidade. É impossível admitir o chamamento da parte para se pronunciar sobre tal fato, seja porque já houve a formalidade da citação e a regular constituição da defesa técnica ou porque seria interesse do próprio devedor, ao ver numerário bloqueado em conta bancária, vir aos autos aclarar a suposta natureza impenhorável. A inércia do executado importa em sua aceitação do andamento processual, de modo que é inútil sua intimação. Sobre o tema, a jurisprudência desta egrégia Corte está bem representada pelas ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DO NUMERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. Não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, não se mostra razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade da medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1700389, 07107591020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias. 2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição (corrente ou poupança), de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo Sisbajud. 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via Sisbajud não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese, o agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença. 5. Em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o Código de Processo Civil imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado. Nem o juízo está obrigado a expedir o ofício requerido, pois lhe compete a realização da penhora em dinheiro de forma geral. 5. A não expedição do ofício à instituição bancária não configura prejuízo ao executado. Foram encontrados três veículos de sua propriedade, dos quais dois não tem qualquer restrição - poderão ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678355, 07004771020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador